Tribunal: TJPA
Processo: 0019463-09.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019463-09.2015.8.14.0301

APELANTE: HILTON MARTINS DURAES, MARILDA DE SOUSA DURAES, AMANHA INCORPORADORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, HILTON MARTINS DURAES, MARILDA DE SOUSA DURAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019463-09.2015.8.14.0301

APELANTE / APELADO: HILTON MARTINS DURÃES e MARILDA DE SOUSA

DURÃES

ADVOGADO: ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO/ ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES

APELADO/ APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL / VICTÓRIA FREIRE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA OBRA. DUPLA APELAÇÃO.
1) APELAÇÃO DA CONSTRUTORA BUSCA O AFASTAMENTO DOS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
.
a Jurisprudência do STJ entende que o lucro cessante deve variar entre 0,5 a 1,0 % sobre
o valor atualizado do contrato
e não, somente, sobre o valor já pago pelo cliente, devendo ser mantido os lucros cessantes da forma lançada na sentença, que o fixou em 0,5% sobre o valor total do imóvel, descrito no contrato. Quanto aos danos morais, apesar da espera do imóvel ter sido desagradável, não há nos autos outros elementos adicionais que corroborem o reconhecimento do dano moral. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para afastar os danos morais. 2) APELAÇÃO DA PARTE AUTORA: Os autores, em seu apelo, buscam pela cumulação de multa moratória e lucros cessantes, mas não se mostra cabível ao caso quando os lucros cessantes já foram fixados em patamar que se mostrou suficiente para ressarcir os prejuízos efetivamente suportados. Tema 970/971 - STJ. A majoração dos danos morais não se mostra cabível, tendo em vista o afastamento desta condenação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019463-09.2015.8.14.0301

APELANTE / APELADO: HILTON MARTINS DURÃES e MARILDA DE SOUSA

DURÃES

ADVOGADO: ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO/ ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES

APELADO/ APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL / VICTÓRIA FREIRE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO CÍVEL interpostas por HILTON MARTINS DURÃES e MARILDA DE SOUSA DURÃES e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ambos insatisfeitos com a sentença do juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização, ajuizada contra a construtora.

A sentença apreciou a demanda, da forma como segue:

Ante o exposto, respaldada no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos dos autores para condenar as requeridas em lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor total de compra do imóvel, sendo devido tal quantia desde janeiro de 2014 – considerando a validade da cláusula de prorrogação de obra de 180 dias que se esgotou em dezembro de 2013 - até a efetiva entrega das chaves do imóvel aos autores em 21 de março de 2016 (ID 71130687 - Pág. 42), valor este que deverá ser devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso (Súmula 43, do STJ), e acrescidos de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’); Condeno as requeridas quanto à abstenção/interrupção de incidência de pagamento de juros de obra o dia seguinte ao fim do prazo de tolerância (31.12.2013) até a efetiva entrega das chaves do imóvel aos autores, devendo ainda as requeridas se absterem de incluir o nome dos autores nos órgãos de restrição ao crédito a esse título; condeno as requeridas, por fim, ao pagamento de danos morais no valor equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC).

Com isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, condeno os autores ao pagamento de custas processuais na proporção de 30%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando tais condenações suspensas em razão da gratuidade deferida.

Da mesma forma, condeno as requeridas ao pagamento de custas processuais na proporção de 70%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões da apelação, HILTON MARTINS DURÃES e MARILDA DE SOUSA DURÃES requerem a incidência de multa moratória com os lucros cessantes. E ainda a majoração dos danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Nas razões da apelação, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA aduz o recorrente que havendo Cláusula Penal Moratória,deverá esta ser utilizada como parâmetro indenizatório adequado, afastando-se, portanto, as Perdas e Danos, na modalidade Lucros Cessantes. Menciona que o valor de lucros cessantes deve ser pautado em 0,5% sobre o valor efetivamente pago pelo autor e que o inadimplemento contratual da Construtora/Incorporadora, não gera condenação automática à título de danos morais. requereu a reforma da sentença nestes pontos.

Contrarrazões apresentadas por HILTON MARTINS DURÃES e MARILDA DE SOUSA DURÃES.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019463-09.2015.8.14.0301

APELANTE / APELADO: HILTON MARTINS DURÃES e MARILDA DE SOUSA

DURÃES

ADVOGADO: ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO/ ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES

APELADO/ APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL / VICTÓRIA FREIRE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

APELAÇÃO APRESENTADA POR LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

Busca o recorrente que seja retirada a condenação em danos morais e os lucros cessantes.

A sentença reconheceu existência de danos morais, pois entendeu pela desnecessidade de prova de sua ocorrência, bastando a prova do fato (atraso na entrega do bem) para condenação da empresa, impondo à recorrente a condenação no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para fins de reparação pelos danos morais causados aos autores.

A apelante, por sua vez, busca refutar a condenação do juízo a quo alegando inexistência de danos morais por falta de comprovação.

Sabe-se que é fato incontroverso nos autos o atraso na entrega do empreendimento, tendo a demora na conclusão da obra ultrapassado, inclusive, a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias aceitável para a atividade.

No entanto, conforme entendimento pacificado no STJ o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais, conforme segue:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Dessa forma, é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, porém, não foi demonstrado tal aspecto nos autos.

Apesar da espera do imóvel ter sido desagradável, não há nos autos outros elementos adicionais que corroborem ao reconhecimento do dano moral, razão pela qual a sentença merece ser modificada para afastar a condenação por danos morais.

Quanto à alegação de que não caberia lucros cessantes e que estes se forem mantidos devem ser fixados em 0,5% sobre o valor que foi pago, não assiste razão ao recorrente.

Haja vista que os lucros cessantes são decorrentes da indenização pela não utilização do bem desde o tempo pactuado no contrato para a entrega do bem, e pode ser fixado, de acordo com o patamar entre 0,5% a 1% sobre o valor contratual, sendo esta uma questão bem definida na jurisprudência, sendo o caso de aplicar-se os lucros cessantes.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.6.
No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0, 5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes.
7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2025166 RS 2022/0282788-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

A Colenda Corte, no julgamento do REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF - Tema 970 STJ - esclareceu que a cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, na forma do Tema 970, só será afastada no caso de a cláusula penal moratória ser estabelecida em valor não equivalente ao locativo, situação caracterizada no presente caso, eis que as requeridas estipularam o percentual de 0,5% sobre o valor
efetivamente pago pelo cliente
, enquanto que a Jurisprudência do próprio STJ entende que o lucro cessante deve variar entre 0,5 a 1,0 % sobre
o valor atualizado do contrato
e não, somente, sobre o valor já antecipado pelo cliente.

Portanto, a sentença deve ser mantida com relação ao arbitramento de lucros cessantes.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS , no mais , para manter a sentença em seus demais termos.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES

Buscam os recorrentes,
HILTON MARTINS DURÃES e MARILDA DE SOUSA

DURÃES
requerem a incidência de multa moratória com os lucros cessantes. E ainda a majoração dos danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Acerca dos danos materiais (lucros cessantes), decorre do reconhecimento da mora da construtora, quando do atraso na entrega do bem além da tolerância contratual, configurada de plano a partir do encerramento deste, sendo devidos aluguéis, a título de lucros cessantes, como medida objetiva de aferição daquilo que o comprador/apelado teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

Os lucros cessantes representam os ganhos que o apelado razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

Outrossim, acerca da variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, essa é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora.

Ademais, acerca da cumulação de multa moratória e lucros cessantes, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, delineou a controvérsias existente, por meio dos emas 970 e 971, com o seguinte preceito:

STJ – Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

STJ – Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Verifica-se no caso em tela, que não há que se falar em cumulação de multa moratória com lucros cessantes, haja vista que já houve os lucros cessantes fixados na sentença estão em patamar equivalente ao locativo, então, não há que ocorrer a cumulação de ambos, uma vez que o valor fixado a título indenizatório já se mostrou suficiente para ressarcir os prejuízos efetivamente suportados pelos ora apelantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes. 2. A Segunda Seção do STJ, ao fixar o Tema 996/STJ, concluiu que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma". ( REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019). 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 2003066 PA 2022/0143849-3, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Portanto, não cabe a cumulação da multa moratória com os lucros cessantes no caso em tela, sendo imperiosa a aplicação dos lucros cessantes, que guarda consonância com um patamar adequado à devida reparação.

Quanto ao valor atribuído a título de danos morais, requer o apelante a sua majoração. Contudo, se mostra incabível, frente ao que fora decidido quando da apreciação da apelação interposta pela construtora LEAL MOREIRA LTDA.

Da mesma forma, não se mostra cabível a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que bem delimitada pelo juízo a quo , nos moldes do art. 85 e 86 do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por HILTON MARTINS DURÃES e MARILDA DE SOUSA DURÃES
,
mas
nego-lhe provimento
, de acordo com o fundamento deste decisum.

CONCLUI-SE :

1) APELAÇÂO APRESENTADA POR LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

2) APELAÇÂO APRESENTADA POR HILTON MARTINS DURAES E MARILDA DE SOUSA DURAES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/02/2024